Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-16.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Transferência de cotas
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Inconformismo do autor. Formulação de pedido de devolução das quantias pagas, sob o fundamento de enriquecimento sem causa dos requeridos. Fundamento já enfrentado por sentença proferida noutros autos, sobre a qual recai o manto da coisa julgada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Inconformismo do autor. Formulação de pedido de devolução das quantias pagas, sob o fundamento de enriquecimento sem causa dos requeridos. Fundamento já enfrentado por sentença proferida noutros autos, sobre a qual recai o manto da coisa julgada. Reconhecimento expresso, naqueles autos, de causa jurídica hábil a justificar a transferência patrimonial entre as partes. Necessária extinção do feito em razão da preexistência de coisa julgada quanto à controvérsia. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.